Tribunal: TJPA
Processo: 0814888-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814888-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSENON MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ANALICE BEZERRA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado por inventariante em ação de inventário judicial, sob o fundamento de que os documentos apresentados não comprovariam a alegada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento do pedido de justiça gratuita formulado por inventariante, pessoa natural, em contexto de comprovada vulnerabilidade econômica, apesar da existência de bens no espólio sem liquidez imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a qual somente pode ser afastada diante de provas concretas em sentido contrário.

4. O agravante comprovou, por meio de documentação idônea, que aufere rendimentos reduzidos, é beneficiário do Programa Bolsa Família, sustenta família com filhos menores e não possui acesso imediato ao patrimônio inventariado.

5. Os bens do espólio, embora existentes, não possuem liquidez imediata, pertencem a todos os herdeiros e não podem ser considerados como recursos disponíveis para custear despesas processuais.

6. O fato de o agravante ser representado por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC.

7. Jurisprudência consolidada reconhece a viabilidade de concessão do benefício em hipóteses semelhantes, visando assegurar o direito fundamental de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em contrário. 2. A existência de bens a inventariar, sem liquidez imediata, não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça do inventariante que comprove hipossuficiência. 3. A contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício da justiça gratuita.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI 0714436-14.2024.8.07.0000; TJ-ES, AI 5006851-68.2023.8.08.0000; TJ-RS, AI 5213038-34.2022.8.21.7000; TJ-SP, AI 2033647-83.2022.8.26.0000; TJ-MG, AI 1000022-033404-9/001
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE XINGUARA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814888-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSENON MARTINS DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
JOSENON MARTINS DE OLIVEIRA
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos de AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta pelo ora agravante diante do óbito de ANALICE BEZERRA MARTINS (Proc. nº 0803897-98.2024.8.14.0065).

Transcrevo a parte pertinente da decisão ora agravada (
ID 148068619

- autos de origem
):

“(...) DECISÃO

Trata-se de Ação de ABERTURA DE INVENTÁRIO DE INVENTÁRIO COMUM proposta por JOSENON MARTINS DE OLIVEIRA em face de ANALICE BEZERRA MARTINS.

Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, a autora juntou documentação para atestar o feito.

O Código de Processo Civil estabelece no §3º do artigo 99 a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural.

A presunção, nesse caso, é relativa, podendo ser elidida, notadamente na concepção de pobreza frente ao valor que se tem apurado de custas para recolhimento. Ora, a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento e os documentos juntados não prova veracidade da insuficiência de recursos.

Com o advento do Código de Processo Civil, novo cenário com relação às despesas processuais se descortinou, notadamente pela previsão de redução percentual e parcelamento, a se evitar estímulo à litigância ou abuso do direito de acesso ao judiciário, tendo em vista a ausência de custo e, consequentemente, de risco a ser suportado pelo litigante.

Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, o autor apresentou cópia de sua CTPS e comprovantes relativos à sua situação financeira. A partir da análise da documentação acostada, verifica-se que o requerente aufere rendimentos compatíveis com o custeio das despesas processuais, não restando caracterizada situação de vulnerabilidade econômica que justifique o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Nesta esteira, reputo que a parte requerente reúne condições para arcar com as custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, tendo em conta o valor da causa, que envolve considerável valor econômico, concluindo ser, o autor, pessoa que não ostenta a posição de hipossuficiente.

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de justiça gratuita.

Intime-se a parte autora para recolhimento das custas processuais, no prazo legal, ficando desde já autorizado o parcelamento, limitando-se a 04 (quatro) parcelas, nos termos do Provimento Conjunto n. 03/2017 do TJPA, caso assim requeira, sob pena de indeferimento da exordial e cancelamento da distribuição, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito.

ANA BEATRIZ GONÇALVES DE CARVALHO

Juíza de Direito Titular”.

Em suas razões recursais
(ID 28532333)
, o agravante JOSENON MARTINS DE OLIVEIRA sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita deve ser reformada, porquanto desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos moldes do art. 99, § 3º, do CPC, sem apresentar prova suficiente a infirmá-la. Ressalta que, apesar da existência de bens a inventariar, estes não têm liquidez e pertencem ao espólio, não estando disponíveis para arcar com as custas processuais, as quais recaem indevidamente sobre o agravante, único herdeiro a tomar iniciativa no inventário. Argumenta que vive em situação de vulnerabilidade, com renda familiar mínima e filhos menores sob sua responsabilidade, além de ser beneficiário do programa Bolsa Família. Subsidiariamente, requer o diferimento das custas para o final do processo, diante da ausência de meios imediatos para suportá-las, invocando jurisprudência de diversos tribunais que amparam sua pretensão.

Ausência de contrarrazões.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, ora requerente do inventário, diante da alegada hipossuficiência econômica e da ausência de liquidez dos bens do espólio.

Acerca do assunto, a jurisprudência entende que
a declaração de hipossuficiência, se não infirmada por prova em contrário, presume-se verdadeira quanto à alegação de insuficiência econômica, conforme previsto no § 3º do art. 99 do CPC
. Transcrevo:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

A norma processual revela clara opção legislativa por privilegiar o acesso à justiça, valor constitucionalmente protegido (art. 5º, inciso XXXV, da CF), reconhecendo que a parte natural, ao afirmar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família, deve ser presumida como hipossuficiente, salvo quando houver nos autos elementos concretos capazes de infirmar essa alegação.

Da análise detida dos autos, extrai-se que o agravante, filho da inventariada, requereu a abertura do inventário judicial e, concomitantemente, postulou a concessão da assistência judiciária gratuita, instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência, documentos pessoais, comprovantes bancários, extratos de cartão de crédito, bem como provas relativas à sua condição familiar e patrimonial
(ID 129046299 a 129046302)
.

Ressalte-se que o agravante é beneficiário do Programa Bolsa Família, benefício assistencial de natureza eminentemente alimentar, concedido a pessoas em comprovado estado de vulnerabilidade social. Tal condição, corroborada pelo Cadastro Único, evidencia que a renda familiar do recorrente não ultrapassa os patamares legalmente estabelecidos para caracterização da insuficiência de recursos
(ID 28532337 - Pág. 1)
. Conforme consta dos autos, o núcleo familiar do agravante é composto por cônjuge e filhos menores, o que impõe ainda maiores encargos à sua subsistência.

Deve-se pontuar, ademais, que o patrimônio objeto do inventário, que compreende dois imóveis, pertence ao espólio e será partilhado entre diversos herdeiros, inclusive o cônjuge sobrevivente, o qual utiliza um dos bens como residência. Trata-se, pois, de bens indivisos, de difícil alienação e sem liquidez imediata, o que inviabiliza, neste momento processual, qualquer expectativa de utilização do referido acervo para custeio de despesas judiciais.

Não se pode confundir, sob pena de grave injustiça, a titularidade ideal de bens em partilha com a real capacidade financeira do requerente, sobretudo quando este demonstra, documentalmente, não dispor de recursos para satisfazer as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a existência de patrimônio a inventariar não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça, especialmente quando ausente liquidez e demonstrada, como no presente caso, a hipossuficiência do inventariante. A propósito:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUSTIÇA . ESPÓLIO. BENS A INVENARIAR. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ TEMPORÁRIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS . RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA . 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (artigos 98 e 99 do CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário . 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. Em ações de inventário, o espólio é responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais . Neste caso, deve-se considerar os bens do espólio e não a condição financeira individualizada dos herdeiros 5. No caso específico dos autos, apesar de o bem a inventariar apresentar valor de elevada monta, extrai-se a ausência de liquidez neste momento, porquanto inexiste valores consideráveis em espécie disponíveis em favor do espólio, não se mostrando razoável impor aos herdeiros a venda do bem para o pagamento das custas, que podem ser recolhidas ao final do processo. 6. Recurso conhecido e provido . Decisão reformada. (TJ-DF 07144361420248070000 1872350, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/05/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2024)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES – PERCEPÇÃO DE MENOS DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE RECURSOS LÍQUIDOS - EXISTÊNCIA DE BENS SOB PARTILHA – PATRIMÔNIO IMOBILIZADO – COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional. 2 . Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento. (Precedente TJES) 3. A jurisprudência pátria vem considerando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários-mínimos. 4 . A concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. 5. In casu, a existência de patrimônio imobilizado a partilhar no divórcio não obsta a concessão do benefício da gratuidade da justiça, porquanto comprovado não ter a agravante recursos líquidos capazes de arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento do necessário à subsistência própria e/ou de seus eventuais dependentes. 6. Agravo conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006851-68.2023.8 .08.0000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Por outro lado, é entendimento pacificado que a presunção legal somente pode ser afastada diante de elementos concretos constantes nos autos que comprovem a capacidade econômica da parte, o que,
in casu
, não se verifica. Não há, nos autos, qualquer dado ou documento que contradiga ou invalide a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pela agravante. Ao revés, as provas apresentadas reforçam a sua alegação de vulnerabilidade econômica.

Nesse sentido, colho precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AJG. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO LEGAL DA NECESSIDADE. 1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pela magistrada a quo, que indeferiu a benesse da justiça gratuita à recorrente. 2) Segundo dicção do artigo 99, § 2º do CPC/15,“o juiz somente poderá indeferir o pedido de AJG se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão”. No mesmo diapasão, o § 3º do mesmo pergaminho legal, estipula que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Com efeito, perdura a presunção da necessidade em favor da pessoa física, salvo, evidentemente, se houver nos autos elementos de fato que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, ou seja, se houverem elementos no processo que derrubem a presunção legal da necessidade, o que não existe no caso vertente. 3) No caso telado, a decisão recorrida não concedeu o beneplácito à agravante sob a justificativa de que ela não cumpriu a determinação do juízo de juntada dos documentos solicitados, embora intimada para tanto, situação que impede a adequada aferição das condições para o custeio das despesas do processo. 4) A presunção judicial partiu do pressuposto da desnecessidade, quando a lei em vigor e aplicável ao caso, prescreve justamente o oposto, ou seja, a presunção da necessidade, por isso, vislumbro de modo claro a violação do texto legal, de tessitura superior e que deve ser observado. 5) A parte agravante sustentou que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, bem como o de sua família, juntando aos autos documentos que demonstram sequer declara imposto de renda. Além disso, a parte autora comprovou que trabalha como empregada doméstica, profissão que, sabidamente, paga salários limitados ao salário mínimo nacional, atualmente no valor de R$ 1.212,00 (...) 6) Logo, sem embargo, a presunção é a necessidade da gratuidade perseguida pela agravante, ex vi do § 3º do artigo 99 do CPC, motivo pelo qual imperiosa a reforma da decisão singular. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 52130383420228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 31/10/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS COMPROVADOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3º, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária. 3. A condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas sim à ausência de condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC. 4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ?é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ). 5. Os documentos acostados aos autos vão ao encontro da presunção de hipossuficiência afirmada pelo agravante. 6. Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07299091120228070000 1649021, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO INSUBSISTENTE. AGRAVO PROVIDO. O benefício da assistência judiciária não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permita pagar despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou do de sua família. Não havendo nos autos elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência assinada pelo requerente (art. 99, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil), de rigor o deferimento do benefício. (TJ-SP - AI: 20336478320228260000 SP 2033647-83.2022.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 14/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. I- A Justiça gratuita é benefício previsto no art. 5º, LXXIV, Constituição Federal, bem como no art. 98, caput, do Código de Processo Civil de 2015. II- Demonstrado nos autos a hipossuficiência financeira da parte, sendo notória, no momento processual, a impossibilidade de suportar as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e o de sua família, mister lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 01179201320168090000, Relator: DR(A). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 02/08/2016, 2A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2092 de 18/08/2016)

Por fim, destaco que o fato de a parte agravante ser patrocinada por advogado particular não obsta a concessão do benefício, nos termos do disposto no artigo 99, §4º, que prevê que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de justiça gratuita”. Cito precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - REQUISITOS LEGAIS - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO - IRRELEVÂNCIA. Deve ser deferida a justiça gratuita àqueles comprovadamente necessitados. Segundo o Código de Processo Civil que a concessão da justiça gratuita está condicionada à comprovação de hipossuficiente pelos interessados, que, a toda evidência, não se confunde com a contratação de advogado particular. (TJ-MG - AI: 10000220334049001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022)

Agravo de Instrumento – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita indeferido levando em consideração a contratação de advogado particular – A contratação de advogado particular não impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme determina o § 4º, do artigo 99, do CPC – Concessão dos benefícios da gratuidade da justiça que se faz necessária – Processamento do recurso inominado interposto – Agravo provido (TJ-SP - AI: 01023783420228269000 SP 0102378-34.2022.8.26.9000, Relator: Egberto de Almeida Penido, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 08/11/2022)

Assim, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a veracidade da declaração de hipossuficiência prestada pela agravante, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça, sob pena de se obstaculizar indevidamente o acesso ao Poder Judiciário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E

DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória agravada,
concedendo a gratuidade processual à parte recorrente
, nos termos da fundamentação.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de agravo de instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Juízo
a quo
.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025